Tribunal: TJDFT
Processo: 0716235-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. ATIVIDADE COMERCIAL. REPAROS NO IMÓVEL. ALAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE MUDANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. PREJUÍZO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração.
2. Demonstrado que o descumprimento do contrato de locação gerou transtornos à atividade comercial, com reflexos no nome e imagem da empresa, reconhece-se o dever de reparar o dano moral.
3. Na reparação do dano moral, o julgador deve valer-se do juízo de razoabilidade e proporcionalidade no seu arbitramento, ponderando acerca da gravidade da conduta (dolo ou culpa), a dimensão do prejuízo, a condição financeira do ofensor, o seu fim inibitório e punitivo, elementos esses extraíveis das peculiaridades do caso concreto, tudo de forma a se alcançar a justa compensação à vítima.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.